Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALECIMENTO DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS GRADATIVOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE. CURTA DURAÇÃO DO PROCESSO. PATAMAR MÍNIMO.
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A negativa ilegítima de atendimento e cobertura do plano de saúde causa dano moral indenizável.
3. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites quantitativos de dez (10) a vinte por cento (20%), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, do CPC.
5. Verificando-se a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Apelo da parte autora provido. Apelo da parte ré não provido.